Tribunal: STF
Processo: HC 186256
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Vinicius Almeida de Oliveira, em favor de Dalton Luiz Pereira da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 579.742/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DALTON LUIZ PEREIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 2084380-24.2020.8.26.0000, manteve a segregação cautelar fustigada, decretada pela autoridade coatora da localidade nos moldes do art. 310, § 2º, do CPP, face aos "péssimos antecedentes criminais" (fl. 99) do paciente, na espécie, flagrado com arma de fogo "de uso restrito" (fl. 98), consoante sublinhado no parecer ministerial local. 
    Consta dos autos a prisão em flagrante do custodiado, em 30/04/2020, ulteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática, em concurso material heterogêneo, dos delitos capitulados no art. 147, caput, do CP e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03. 
    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a desarrazoada segregação cautelar do paciente, com condições pessoais favoráveis, a teor da declaração de fl. 10, além de despida de fundamentação idônea, com embasamento empírico, não preenche - como ultima ratio e em homenagem ao postulado da homogeneidade - os requisitos autorizadores do cárcere processual guerreado, nos moldes dos arts. 282, § 6º, 312 e 315, todos do CPP. 
    Nesse panorama, roga o impetrante pela revogação da prisão preventiva alhures, expedindo-se em favor do paciente premente alvará de soltura e, na sequência, seja-lhe concedida a liberdade provisória incondicionada ou, residualmente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais, nos moldes dos arts. 316 e 319, ambos do CPP. 
    É o relatório. Decido. ”. (eDOC 15)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa pretende debater a propriedade da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão impugnada:
    “Segundo consta dos autos, policiais militares estavam realizando patrulhamento, quando foram acionados, via Copom, para atender a uma ocorrência envolvendo um desentendimento entre vizinhos. Ao chegarem ao local, na Rua José Emilio de Oliveira, n. 81, no Conjunto Habitacional Mário Covas, na cidade de Quintana-SP, foram informados pela vítima Daniel que, estava em frente a sua residência, quando o averiguado chegou e lhe disse: “olha qui o que tenho para você”, levantando a camiseta e mostrando uma arma de fogo que estava em sua cintura, entrando, logo após, na residência de sua ex-companheira. Diante disso, os policiais militares foram até o imóvel, tiveram a entrada franqueada pela moradora e, em revista ao automóvel que estava estacionado no local, encontraram, dentro do capô, um revolver calibre 38, da marca Taurus, municiado e com numeração suprimida, sendo que o averiguado, ao ser indagado, confirmou a posse da arma e, ainda, a posse de outra arma de fogo em sua residência, a qual também foi localizada, sendo uma espingarda da marca Rossi. 
    O acusado afirmou que o revólver teria sido adquirido no Estado de Alagoas, e a espingarda, quando efetuou a troca de uma geladeira com um sitiante que se mudou da cidade de Quintana. 
    Ao que se verifica estão presentes os requisitos da prisão preventiva: trata-se, em tese, de delitos dolosos cujas penas máximas superam os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. 
    Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    O averiguado possuía duas armas de fogo e utilizou uma delas, para ameaçar a vítima por causa de um desentendimento que tiveram em datas anteriores. Logo a manutenção da sua custódia se justifica, para preservar a vida da vítima, uma vez que solto, o averiguado poderá vir a causar algum mau grave ou até mesmo ceifar a vida de Daniel, ou, ainda, coagi-lo no decorrer da instrução processual. 
    Além disso, os delitos em questão são graves, e cada vez mais crescentes, intranqüilizando a população ordeira do país, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, contribuindo, significativamente, para a ocorrência de outros crimes, gerando desestabilização nas relações de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública. 
    Além disso, as ações em questão denotam a periculosidade acentuada por parte do averiguado, razão pela qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. 
    Diante dessas circunstâncias, infere-se, em principio e sem adentrar no mérito, que não houve equívoco na prisão em flagrante, sendo esta legítima e legal, inexistindo qualquer motivo que justifique o relaxamento. 
    A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). 
    Nestes termos, considerando a gravidade do crime imputado ao autuado e as circunstâncias fáticas do caso, a liberdade provisória, pretendida pela D Defesa do averiguado ou as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto, razão pela qual, nos termos do art. 282 c.c. art. 310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. 
    Ao final, cotejando o exame médico preliminar presente nos autos e fotografias (35 e 68/69), verifico a ausência de lesões aparentes no custodiado, de sorte que reputo desnecessária a apuração de eventual excesso da guarnição policial. (eDOC 13)
    Conforme se vê, há justo receio de que o paciente suprima o fôlego de Daniel, porquanto o teria ameaçado com a arma de fogo na cintura, além de sua extensa ficha criminal ostentar uma especial periculosidade. (eDOC 5)
    Muito embora o paciente seja tecnicamente primário, tenho que, neste momento, seria imprudência determinar a sua soltura. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente